Tribunal: TJDFT
Processo: 0023279-53.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023279-53.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, tomar ciência do comprovante de transferência juntado nos IDs 27124498/27124500. Escoado o prazo, ARQUIVE-SE com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital. pac